Tribunal: CARF
Processo: 10580.726790/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726790/2018-64
ACÓRDÃO
2101-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AL TERRAPLANAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo legal,
situação na qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726790/2018-64
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AL TERRAPLANAGEM EIRELI contra o
Acórdão no 02-94.079 da 8a Turma da DRJ/BHE, que não conheceu da impugnação por
intempestividade.
O auto de infração foi lavrado em 01/11/2018, no valor de R$ 647.058,53, relativo
ao lançamento de contribuições previdenciárias (GILRAT) não recolhidas pela empresa.
Conforme documentação dos autos, a empresa foi cientificada da autuação em
19/11/2018, por meio de Aviso de Recebimento (AR) entregue no endereço cadastral da empresa.
A impugnação foi apresentada em 20/12/2018.
A DRJ/BHE considerou a impugnação intempestiva, posto que o prazo de 30 dias
para impugnar, contado da ciência em 19/11/2018, expirou em 19/12/2018, sendo a defesa
protocolizada um dia após o vencimento. Veja-se a ementa:
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da
ciência do auto de infração, apresentar impugnação contra o lançamento
tributário.
DEFESA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A defesa intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo
quanto à preliminar de tempestividade, caso em que apenas essa matéria é
objeto de decisão.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta que foi cientificada da autuação em
20/11/2018, razão pela qual a impugnação seria tempestiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726790/2018-64
3
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche integralmente os
demais requisitos de admissibilidade.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se à data da ciência da autuação para fins de contagem do
prazo para apresentação de impugnação.
A empresa alega ter tomado ciência do auto de infração em 20/11/2018,
sustentando a tempestividade da impugnação apresentada em 20/12/2018.
Entretanto, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca
que a ciência ocorreu em 19/11/2018, conforme comprovado pelo Aviso de Recebimento dos
Correios, que atesta a entrega da correspondência nesta data, com assinatura do recebedor.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para apresentação de
impugnação é de 30 dias contados da data da intimação da exigência. As regras de contagem de
prazo estabelecidas no art. 5o do mesmo decreto determinam que se exclua o dia do início e se
inclua o do vencimento.
Dessa forma, cientificada a empresa em 19/11/2018 (segunda-feira), o prazo
iniciou-se em 20/11/2018 (terça-feira) e expirou em 19/12/2018 (quarta-feira). A impugnação
apresentada em 20/12/2018 é, portanto, intempestiva.
A validade da ciência postal encontra amparo na Súmula CARF no 9, que estabelece:
"É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário."
O documento dos Correios demonstra que a entrega foi realizada no endereço
cadastral da empresa, com assinatura de recebimento, atendendo plenamente aos requisitos
legais para validade da notificação.
A alegação da empresa de que teria sido cientificada em data posterior não
encontra respaldo na documentação dos autos, prevalecendo a data constante do AR dos
Correios.
Por fim, cumpre esclarecer que as questões relativas ao mérito restam
prejudicadas, por ausência de formação do contencioso.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.306 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726790/2018-64
4

Fl. 265
DF CARF MF
Original